Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. APREENSÃO. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. TAXA. DIÁRIAS. VALOR COBRADO. DESPROPORCIONALIDADE DA COBRANÇA FRENTE AO VALOR DO BEM CONFIGURADA. SÚMULA 20-TUJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial para “determinar ao DETRAN/DF que limite em 30 (trinta) dias a cobrança de diárias pertinente à permanência do veículo apreendido em depósito da autarquia ré, devendo restituir ao autor eventuais valores já pagos”.
2. Pugnou o recorrente, em sede de preliminar, a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, tendo em vista a divergência de entendimento sobre o tema entre a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, que entende pela limitação das cobranças das diárias em 30 (trinta), e a 2a e 3a Turmas, que entendem pela aplicação do CTB, onde é cabível a cobrança do valor das 180 (cento e oitenta) diárias. No mérito, argumentou que prevê o § 5o do art. 328, do CTB que a cobrança das despesas com a estada do veículo no depósito será limitada a 6 (seis) meses. Afirmou que os custos de estadia do bem devem ser arcados pelo proprietário, para que não haja excessiva onerosidade aos cofres públicos. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.
3. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado do preparo, em face de isenção legal. Oferecidas contrarrazões, conforme ID no 40167844.
4. Incabível o pleito de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, tendo em vista que o tema já foi discutido, tendo sido recentemente sumulado: Súmula n. 20 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem”. (Acórdão 1275190, 00030881620198070000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 21/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020).
5. De acordo com documento acostado aos autos, o total cobrado pelo recorrente pelos 180 (cento e oitenta) dias em que o veículo do recorrido permaneceu nem seu depósito é de R$ 7.362,00 (ID no 40167815), enquanto o valor de mercado do veículo, conforme informado por ocasião da inicial e não impugnado, é de R$ 4.820,00, ou seja, a taxa exigida pelo recorrente é superior ao valor de mercado do bem.
6. Nos termos do inciso IV, do art. 150 da CF/88, Art. 150, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco.
7. Tendo em vista a desproporcionalidade do valor da taxa cobrada em relação ao valor do bem, observando-se que a cobrança de taxa em valor superior a 50% do valor do bem já configura confisco, irreparável a sentença que limitou a taxa de depósito ao valor de 30 diárias.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrido, em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).